Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA. FAMÍLIA EXTENSA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO. CADASTRAMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Cerceamento de Defesa. Prova pericial. Indeferimento. Desnecessidade. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. É desnecessária a prova pericial, por equipe psicossocial do juízo, quando os relatórios juntados aos autos, produzidos por equipe multidisciplinar da entidade de acolhimento, apresentam elementos suficientes para subsidiar a tomada de decisão.2 – Destituição do poder familiar. Cadastramento para adoção. Melhor interesse da criança. Comprovado o abandono moral, afetivo e material da genitora em relação à menor e a impossibilidade de reintegração da infante à família extensa, a destituição do poder familiar e o encaminhamento para adoção são as providências que melhor atendem aos interesses da criança.3 – Recurso conhecido e não provido.

r